Tribunal: CARF
Processo: 16561.000052/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000052/2006-64
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERALLIA BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Sumula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de e-fls.
1166/1184, que julgou parcialmente procedente a impugnação de e-fls. 614/639, manejada pela
interessada contra as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 01.12.2006, via dos
quais foi reclamado o valor dos créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Jurídica (IRPJ) e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2001, nos valores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000052/2006-64
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

R$ 3.552.927,22 e R$ 1.279.053,78, respectivamente, incluídos os tributos, multas proporcionais
de ofício (75%) e juros de mora calculados até 31 de novembro de 2006 (e-fls. 545/552).
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Dos fatos
Conforme Termo de Constatação de fls. 537 a 540, em 11/10/2005 foi iniciada a
fiscalização empreendida junto à empresa acima identificada para a verificação da aplicação
das regras de preços de transferência no que tange às operações financeiras e de importações,
cujos encargos tenham sido lançados a título de despesa ou custo no anocalendário de 2001.
Durante o procedimento de auditoria, a empresa apresentou e retificou memórias de
cálculo dos preços de transferência relativas aos principais produtos importados (fls. 122/140,
252/373, 447/462 e 531/534).
No que tange às operações financeiras, foi a contribuinte instada a comprovar a
efetividade da obrigação representada por linha de crédito que teria sido aberta por controlada
sediada na Argentina (fl. 473). Em 06/10/2006, alegando dificuldade de encontrar os
documentos que comprovassem a aquisição de mercadorias, sob o amparo da mencionada linha
de crédito, o representante da pessoa jurídica solicitou maior prazo para o cumprimento do
requerido. Porém, transcorridos mais de 60 dias desde a intimação, nenhum documento foi
apresentado.
Da constatação
No que concerne às mercadorias importadas de vinculadas, a contribuinte optou pelo
método PRL (Preço de Revenda menos Lucro), com margem de 20% (PRL20) ou 60%
(PRL60), dependendo da destinação do material.
Para os bens cujo método adotado pela contribuinte foi o PRL60, os cálculos e valores
apresentados pela contribuinte foram aceitos, exceto para o produto de código DD1704010 —
Roving EC 133200(34) P243, que estranhamente não apresentava quantidade a ser ajustada na
planilha de apuração. Assim, a fiscalização considerou o total vendido no período, apurado
pela própria contribuinte, como a quantidade a se ajustada.
Relativamente às mercadorias avaliadas pelo método PRL20, a fiscalização refez os
cálculos, considerando:
• a quantidade e o valor do estoque inicial, em conformidade com o disposto no §3° do
artigo 12 da IN SRF n° 32/2001, nos casos de inexistência de produção nacional de bens
idênticos, classificados no mesmo código de estoque;
• as vendas no mercado interno, para empresas não vinculadas, deduzindo as
contribuições sociais incidentes sobre as vendas que não haviam sido levadas em conta pela
contribuinte, em obediência ao previsto no inciso II do § 7° do artigo 12 da IN SRF n°
32/2001;
• no caso do produto importado de código 18721, foi adotado o método PRL60, haja
vista que a mercadoria comprada de vinculada no exterior compõe a produção do bem de
código 18731, conforme relação insumo-produto apresentada pela contribuinte;
• em todos os casos, foi ajustada, para no máximo, a quantidade de mercadoria
vendida no período, posto que somente os valores relativos ao total vendi que são lançados a
custo nos resultados da empresa.
A contribuinte lançou uma série de valores nas contas contábeis 5110013 – Saint
Gobain Isover Argentina e 8900032 — Juros Sobre Mútuo Empresas Ligadas, relativos a
pagamentos, variação monetária e juros, decorrentes de obrigação que teria sido contraída no
final de 2000 com a empresa Isover Andina, sediada na Argentina e controlada pela fiscalizada.
Ocorre que a contribuinte não consegue comprovar a efetividade das operações que
teriam dado origem à obrigação constante do seu Passivo.
Como, a teor do disposto no artigo 281 do RIR/99, tais valores não comprovados são,
por presunção legal, considerados omissão de receita, há que ter como indedutíveis os
montantes referentes aos valores acessórios apropriados a título de juros e variação monetária,
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

posto que inexistentes, da mesma forma que o Passivo não comprovado.
A fiscalização apresenta, às fls. 539 e 540, quadro sintético dos valores apurados na
ação fiscal, a serem objeto de lançamento tributário (R$ 4.989.538,98, de ajuste de preços de
transferência; R$ 516.101,20, de juros / variação monetária).
Dos lançamentos
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos ao
ano-calendário de 2001:

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 06/12/2006 (fls. 541 e 545), a empresa interessada,
por meio de seu advogado, regularmente constituído (fl. 1146), apresentou, em 05/01/2007, a
impugnação de fls. 609 a 634, alegando, em síntese, o seguinte:
Da inobservância dos requisitos legais para a constituição do crédito tributário
Nos termos do artigo 142 do CTN, a fiscalização deveria ter demonstrado no Auto de
Infração, com clareza, os motivos e fundamentos que ensejaram a autuação e a constituição do
crédito tributário.
O Auditor Fiscal lavrou o Auto de Infração com manifesta presunção, conforme se
observa da análise do item 5 do Termo de Constatação (fl. 537), com relação ao produto de
código DD1704010 — Roving EC 13 3200(34) P243.
A despeito de possuir informações relativas à quantidade a ser ajustada e ter o dever
de apurar a quantidade efetivamente importada pela impugnante, o Auditor Fiscal, agindo de
impulso, presumiu que o total vendido pela impugnante no período seria a quantidade a ser
ajustada.
Ressalva-se que o Auditor Fiscal teve acesso a toda a documentação comprobatória da
quantidade do produto efetivamente importada - significativamente inferior que a quantidade
considerada - tendo inclusive acesso a todas as Dls relativas ao período e produto em questão.
A presunção em questão ensejou a constituição de crédito tributário manifestamente
indevido, por decorrência de inobservância do princípio da motivação dos atos administrativos.
Assim, tendo em vista (1) a ausência de motivação e fundamentação da autuação
lavrada; e (2) a ausência de elementos probatórios da premissa adotada pela fiscalização,
requer-se que seja anulado o Auto de Infração.
Do preço na importação — método PRL — CIF ou FOB
O Auditor Fiscal deu à legislação vigente interpretação manifestamente inadequada,
criando situação em desacordo com o previsto na Lei n° 9.430/96, aumentando de foram
significativa o suposto crédito tributário a ser constituído contra a impugnante.
Isso porque utilizou o valor total CIF na apuração do preço praticado na importação,
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

quando a única parcela componente do custo contábil de aquisição passível de ser vinculada no
exterior é aquela correspondente ao valor FOB do bem importado.
Tão somente os valores FOB são pagos ao exportador (pessoa vinculada). Os demais
valores, relativos a quaisquer outras parcelas integrantes do custo contábil da importação, são
pagos a terceiros e, portanto, não podem possibilitar a transferência de resultados, via preços,
para empresas vinculadas. Nesse contexto, as parcelas relativas ao frete e ao seguro
internacionais, bem como o imposto pago ao governo brasileiro, não possuem o condão de
impactar o preço praticado na importação para efeitos de apuração do preço-parâmetro.
É essa a única interpretação possível da legislação vigente (Lei n° 9.430/96), já
devidamente expressa no texto da IN SRF n° 38/97 (artigo 4°, § 4°), que apenas aventava
possibilidade, a critério do contribuinte, de computar no cálculo do PRL os valores de
transporte e seguro e do imposto de importação.
Tendo o Auditor Fiscal utilizado o preço CIF, é de rigor a anulação do crédito
tributário constituído, ou, ao menos, a reforma do Auto de Infração, reduzindo-se
substancialmente os valores constituídos.
Dos cálculos para a determinação do preço de comparação — IN SRF n° 243/2002
O Auditor Fiscal utilizou a sistemática de cálculo estabelecida pela IN SRF n°
243/2002, principalmente no que se refere ao produto de código 001704010 — Roving EC 13
3200(34) P243.
A referida instrução normativa alterou profundamente os cálculos para determinação
dos preços-parâmetro. Só que a nova metodologia, constante do artigo 12, não está em
consonância com o disposto no artigo 18 da Lei n° 9.430/96, tornando o Auto de Infração
ilegal.
Os cálculos anexos demonstram que o preço-parâmetro calculado com base na
metodologia da lei ou do artigo 12 da IN SRF n° 32/2001 (em consonância com a referida lei)
sequer ensejam ajuste do custo da matéria prima importada, ao passo que o preço-parâmetro
calculado com base na metodologia da IN SRF n° 243/2002 — não sanados outros equívocos
do Auditor Fiscal — ensejam ajustes manifestamente indevidos.
Ademais, a IN SRF n° 243/2002, além de inovar indevidamente a ordem jurídica,
somente adquiriu vigência após a ocorrência de todos os fatos geradores considerados pelo
Auditor Fiscal.
De rigor, portanto, o cancelamento de todo o crédito tributário constituído com base
na IN SRF n° 243/2002 (ilegal e não vigente à época dos fatos).
Do preço-parâmetro superior ao preço praticado
Verifica-se, ainda, que em diversas situações o Auditor Fiscal considerou a
necessidade de ajuste em casos em que o preço-parâmetro apresentou-se superior ao preço
efetivamente praticado. É o que se verifica da análise do quadro sintético dos valores apurados
pela fiscalização (fls. 539 e 540).
A impugnante destaca, à fl. 628, os produtos para os quais essa situação irregular se
verifica.
Assim, de rigor o cancelamento do crédito tributário relativo aos ajustes desses
produtos.
Do produto de código 24411 — Da desconsideração das vendas realizadas no
mercado externo
Ao elaborar os cálculos do preço-parâmetro do produto de código 24411, deixou de
considerar o valor de todas as vendas efetuadas no mercado externo.
O artigo 12 da IN SRF n° 243/2002, no qual se fundamentou o Auto de Infraçao, não
dispõe que somente os valores referentes às vendas praticadas no mercado interno devam ser
considerados para a aferição do preço-parâmetro.
Para calcular o montante exato de unidades vendidas pela impugnante, o Auditor
Fiscal considerou somente as vendas no mercado interno, que totalizaram 3.771 unidades.
Contudo, ao calcular a média do preço praticado, o Auditor Fiscal considerou apenas
o total das vendas praticadas no mercado interno, que montavam em R$ 134.953,63.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

Para calcular o preço-parâmetro, a fiscalização também deve considerar a totalidade
das vendas praticadas pela impugnante, e não somente os valores que lhe convém.
A impugnante apresenta, às fls. 630 e 631, o cálculo que deveria ser efetuado,
demonstrando que preço-parâmetro correto seria de R$ 50,29, em vez de R$ 35,79, apurado
pela fiscalização.
Do produto de código EE59930003 — Do erro na apuração do preço praticado
Ao calcular o custo de importação do produto de código EE59930003, o Auditor
Fiscal adotou, por engano, o valor de R$ 37.066,00, que não condiz com a realidade, uma vez
que o produto foi efetivamente adquirido por R$ 3.156,00, conforme demonstra a Declaração
de Importação em anexo.
Portanto, o ajuste relativo ao mencionado produto seria de R$ 1.206,38, em vez de R$
35.116,35, apurado pela fiscalização.
Do produto de código DD1704010 — Do erro na quantidade e no preço-parâmetro
Como já mencionado, o Auditor Fiscal presumiu que a quantidade total do produto de
código DD1704010 vendida no período corresponderia à quantidade importada e, portanto, a
quantidade a ser ajustada.
Isso não pode prevalecer.
A impugnante comprova, com a juntada de documentos, que a quantidade
efetivamente importada e a ajustar corresponde a 2.166.336 t, e não a 3.286.183 t consideradas
pelo Auditor Fiscal.
Ademais, considerando-se o método CPL (Custo de Produção mais Lucro) verifica-se
que o valor a ajustar, com fundamento na comprovação de custos em anexo, não excede a R$
101.622,00
Oportuno frisar que, nos termos da Lei n° 9.430/96, "na hipótese de utilização de mais
de um método, será considerado dedutivel o maior valor apurado".
Mesmo que assim não fosse, procedendo-se tão somente à retificação da quantidade
importada, o valor a justar não superaria a R$ 2.257.748,00.
De rigor, portanto, o cancelamento do crédito tributário no que exceder ao montante
apurado pelo método CPL ou, quando muito, ao apurado pelo método utilizando-se a
quantidade do produto efetivamente importada.
Da comprovação de obrigação contraída — Descaracterização de omissão de receita
Por fim, entendeu a fiscalização que a impugnante não teria comprovado ter contraído,
no final do ano de 2000, obrigação com a empresa Isover Andina, sediada na Argentina e sua
controlada, que teria dado origem ao pagamento de juros e variação monetária sobre mútuo.
Ocorre que, no decorrer do procedimento de fiscalização, a impugnante apresentou o
contrato de mútuo para a aquisição de mercadoria firmado entre a Saint-Gobain Isover Andina
S.A. e a filial da contribuinte (CNPJ n° 60.853.942/0060-02), esclarecendo tratar-se de contrato
não registrado no BACEN, tendo em vista corresponder a transação realizada entre empresas
estabelecidas na Argentina.
Outrossim, a impugnante anexa à presente demonstrativo da contabilização da
sucursal na Argentina, comprovando a origem do mútuo em questão, bem como a
movimentação das contas de variação cambial e juros do mútuo em questão, comprovando a
legalidade dos lançamentos e as operações praticadas.
De rigor, também nesse particular, o cancelamento do crédito tributário constituído.
Do pedido
Por todo o exposto, requer a impugnante a anulação do Auto de Infração e o
cancelamento do crédito tributário constituído.

3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
Autuada em decisão assim ementada:
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO
DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração do preço praticado segundo o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
e os tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. NORMA NÃO VIGENTE.
Considerando que parte dos cálculos segundo o método PRL60 (Preço de Revenda
menos Lucro de 60%) que embasaram o lançamento foram efetuados com base em
norma não vigente à época dos fatos e que, se efetuados corretamente, segundo as
normas então vigentes, os ajustes relativos aos preços de transferência seriam menores,
exonera-se parcialmente a exigência.
MÉTODO PRL. PREÇO-PARÂMETRO. VENDAS CONSIDERADAS.
Na apuração do preço-parâmetro segundo o método PRL, devem ser consideradas todas
as vendas do período, efetuadas a pessoas físicas ou jurídicas não vinculadas.
PRODUTO DE CÓDIGO EE59930003. ERRO NO PREÇO PRATICADO.
Comprovado erro no preço praticado adotado pela fiscalização, exonera-se parcialmente
a exigência.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
CONTRAÍDA.
Tendo sido apresentados o contrato de mútuo devidamente traduzido e os comprovantes
da aquisição de mercadorias pela filial da contribuinte na Argentina - os quais
comprovam a efetividade das operações que deram origem à obrigação constante do seu
Passivo - não subsistem os argumentos da fiscalização para a glosa das despesas de
juros e de variação monetária. Assim, há que se restabelecer as despesas glosadas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e elementos de
prova. Desse modo, a decisão relativa ao IRPJ se estende à CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes (e-fls. 1.184):
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000052/2006-64

7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
DISPOSITIVO
8.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1212
DF CARF MF
Original